Tribunal: TJDFT
Processo: 0738652-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REPOUSO NOTURNO. CRIME PRATICADO NO INTERIOR DE VEÍCULO. CAUSA DE AUMENTO MANTIDA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PENA DEVIDAMENTE INDIVIDUALIZADA. RÉU REINCIDENTE. REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 155, § 1o, do Código Penal estabelece que a pena prevista para o crime de furto será aumentada em 1/3 (um terço) se este for praticado durante o repouso noturno, pois neste período os bens móveis estão mais vulneráveis à subtração em razão da diminuição de sua vigilância, o que de fato facilita a prática delitiva.
2. A aplicabilidade da majorante do repouso noturno tem caráter objetivo e não se restringe aos furtos praticados no interior de residências habitadas, incidindo em qualquer localidade, residência, comércio, veículo, independentemente de estarem habitados.
3. No caso, comprovado pelas provas orais e pela Ocorrência Policial que o réu subtraiu os bens de dentro do veículo da vítima que estava estacionado embaixo do prédio, por volta das 23h (vinte e três horas), período compreendido como noturno, a incidência da majorante do repouso noturno deve ser mantida.
4. Verificado que a pena estabelecida em definitivo mostra-se justa e devidamente individualizada, não há que se falar em redimensionamento da reprimenda.
5. Apesar de sanção estabelecida ser inferior a 4 (quatro) anos, correto o estabelecimento de regime inicial semiaberto, tendo em vista que o réu é reincidente e as circunstâncias judiciais não lhes são totalmente favoráveis.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.